Tribunal: STF
Processo: HC 70918
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". NULIDADES PROCESSUAIS. A PRIMEIRA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ( A DE QUE A SENTENÇA DEIXOU DE APRECIAR TESE
DA DEFESA) E MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR REJEITADO.
           - PROCEDENCIA, POREM, DA ALEGAÇÃO - QUE E NOVA - DE QUE,
NO CASO, NÃO PODERIA SER MANTIDA A PENA-BASE, FIXADA NA SENTENÇA,
PORQUE ESTA FORA ATRIBUIDA AO CRIME DE FALSIDADE, QUE O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA PRIMEIRA PARTE DE SUA DECISÃO, ENTENDEU
ABSORVIDO PELO DE ESTELIONATO.
           "HABEAS CORPUS" CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE
PROVIDO.